Tribunal: TJES
Processo: 5010378-82.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010378-82.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SPERANDIO REINALDO DEL CARO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010378-82.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO
: SPERANDIO REINALDO DEL CARO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY/CESTA DE ANIVERSÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE ENTREGA DE CARTÃO E SENHA PELO CONSUMIDOR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO AO PERMITIR GASTOS FORA DO PERFIL. RECONHECIMENTO PARCIAL DA FRAUDE PELA VIA ADMINISTRATIVA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO (FORMA SIMPLES). DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sido vítima de golpe em 12/02/2025, resultando em duas compras no crédito (R$9.635,39 e R$6.000,00) e um PIX de R$1.000,00. Afirma que o banco réu reconheceu a fraude apenas quanto à maior compra (R$9.635,39), negando-se a restituir os demais valores (R$7.000,00 no total), apesar da contestação imediata e do registro de Boletim de Ocorrência.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Condenar o réu à restituição simples de R$7.000,00 (danos materiais); b) Condenar o réu ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando a culpa exclusiva do consumidor por ter fornecido senha e entregue o cartão físico a terceiros. Alega que as transações foram realizadas com chip e senha, inexistindo falha na prestação do serviço ou invasão de sistema. Pugna pela improcedência total.

4. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade do banco em face de fraude perpetrada por terceiros com a colaboração inadvertida da vítima. Embora o STJ preveja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479), a análise dos autos demonstra a ocorrência de culpa concorrente. O autor, ao entregar o cartão e a senha a um estranho, negligenciou o dever de guarda de seus dados sigilosos. Contudo, o banco réu também falhou ao permitir transações vultosas e sucessivas que destoam completamente do perfil de consumo do autor, tanto que reconheceu administrativamente a fraude ao estornar a transação de R$9.635,39. Ora, se o sistema detectou a irregularidade para uma compra, deveria ter bloqueado as demais ocorridas no mesmo lapso temporal e contexto.

5. Dessa forma, diante da coexistência de falha no sistema de segurança/monitoramento do banco e da imprudência da vítima, esta Turma Recursal inclina-se pelo reconhecimento da culpa concorrente. Tal conclusão autoriza a manutenção do dever de restituir o prejuízo material (para evitar o enriquecimento ilícito do fraudador e do banco que falhou na segurança), mas afasta a condenação por danos morais, uma vez que a conduta do próprio consumidor foi determinante para a consumação do evento danoso.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no sentido de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo a condenação do réu à restituição simples do dano material no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)